Tribunal: STF
Processo: RE 1560881
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão da 3ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, que afastou a alegação de incompetência territorial e julgou improcedente o pedido de revisão de benefício previdenciário por incapacidade. (eDOC 42 – ID: f443190f)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 109, § 2º, do texto constitucional. (eDOC 44 – ID: 98cc06cb)



    Nas razões recursais, afirma-se que “o feito foi distribuído, originalmente, ao Juízo da subseção judiciária de Pelotas, RS. De acordo com o evento 2, os autos foram redistribuídos em razão de auxílio de equalização, de RSPEL03S para RSSTI01F – Juizado Especial Federal de Santiago, RS”. (eDOC 44 – ID: 98cc06cb, p. 3)



    Sustenta-se a incompetência do referido juízo, pois “a subseção de Santiago, RS, não é o local de domicílio do autor, não é onde ocorreu o ato ou fato que deu origem à demanda e, obviamente, não é Distrito Federal”. (eDOC 44 – ID: 98cc06cb, p. 4)



    Pleiteia-se “que seja reconhecida a incompetência do M.mo Juízo da subseção de Santiago, RS, com a consequente anulação de todos os atos decisórios proferidos no caso dos autos, restaurando-se a competência originária em favor da subseção judiciária de Pelotas, RS”. (eDOC 44 – ID: 98cc06cb, p. 4)



    É o relatório.



    Decido. 



    A Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no acervo probatório constante dos autos, afastou a preliminar de incompetência do juízo, considerando que a redistribuição dos autos decorreu do regime de equalização previsto na Resolução nº 101/2018 do TRF da 4ª Região, como forma de equilibrar a carga de trabalho. Afirmou que tal medida não afronta o princípio do juiz natural, pois a designação ocorreu conforme regras preestabelecidas. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença na qual foi julgado improcedente o pedido de concessão/restabelecimento do benefício de auxílio por incapacidade temporária/permanente. Pleiteia a reforma da sentença para concessão do benefício por incapacidade ou, subsidiariamente, do auxílio-acidente. 



    Requer, preliminarmente, seja reconhecida a incompetência do juízo sentenciante, asseverando ser competência originária da subseção judiciária de Pelotas. Ademais, postula a reabertura da instrução processual, com vistas à produção de prova biopsicossocial e de nova perícia com especialista diverso. 



    Vieram os autos conclusos. 



    Acerca da alegação de incompetência territorial, tenho por afastá-la, adotando como razões de decidir os bem lançados fundamentos adotados pelo e. Juiz Federal Selmar Saraiva da Silva Filho, nos autos do recurso inominado nº 5004098-27.2020.4.04.7102/RS, então na titularidade do Juízo C da 3ª Turma Recursal, na sessão virtual ocorrida de 10/09/2021 a 17/09/2021:



    Preliminarmente



    Em relação à preliminar de incompetência territorial, tenho que não merece prosperar. Da análise dos autos, resta evidente que não houve modificação alguma de competência desta ação, pois foi devidamente distribuída ao Juízo Federal da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Santa Maria/RS, conforme se verifica no Evento 1, no qual está registrado o sorteio eletrônico e a distribuição do feito para a referida unidade jurisdicional. 



    No caso em apreço, o Juízo da 1ª Vara Federal de Santiago/RS foi designado para auxílio ao Juízo de Santa Maria, conforme se verifica no Evento 2, no qual está devidamente lançado que o feito foi " Redistribuído em razão de auxílio de equalização - (de RSSMA01F para RSSTI01F)", em obediência às regras estabelecidas pelo TRF - 4ª Região na RESOLUÇÃO Nº 101, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2018, a qual dispõe sobre a especialização, regionalização de competências e equalização de cargas de trabalho das Unidades Judiciárias de 1º Grau da Justiça Federal da 4ª Região. 



    Desta forma, na medida em que o presente feito não foi remetido para Santiago, mas, sim, que, diante da regular previsão quanto à possibilidade de designação de outros Juízes para processar e julgar feitos das unidades que recebessem um número de processos acima da média do respectivo Estado, resta evidente que não se caracterizou qualquer incompetência, na medida em que o Juiz que processou e julgou o feito, o fez na condição de Juiz natural da residência do autor/recorrente, pois previamente e regularmente designado para atuar no feito em tal condição, nos termos da Resolução nº 101, de 29.11.2018 do TRF - 4ª Região.



    Da mesma forma, cita-se precedente do TRF4: "o regime de equalização não afronta a garantia do juiz natural, pois a redistribuição ocorre dentro da regulamentação prévia e estrita, com o objetivo de igualar os acervos dos juízos e conferir maior celeridade ao processo. Assim, tem-se que o juízo não é determinado casuisticamente; há uma regra pré-estabelecida para determinar o juízo competente, o que torna insubsistente referida tese (TRF4, AG 5025152-44.2022.4.04.0000, 4ª Turma, Relatora VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, juntado aos autos em 11/11/2022)" (Agravo de Instrumento Nº 5024780-61.2023.4.04.0000/PR, RELATOR: Desembargador Federal JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, Data da Decisão: 11/10/2023).



    No caso dos autos, o feito foi devidamente distribuído ao Juízo Substituto da Subseção Judiciária da 3ª Vara Federal de Pelotas, conforme se verifica no Evento 1, no qual está registrado o sorteio eletrônico e a distribuição do feito para a referida unidade jurisdicional. 



    O Juízo da 1ª Vara Federal de Santiago/RS foi designado para auxílio ao Juízo de Pelotas, conforme se verifica no Evento 2, no qual está devidamente lançado que o feito foi "Redistribuído em razão de auxílio de equalização - (de RSPEL03S para RSSTI01F)", em obediência às regras estabelecidas pelo TRF - 4ª Região na Resolução nº 101, de 29 de novembro de 2018, a qual dispõe sobre a especialização, regionalização de competências e equalização de cargas de trabalho das Unidades Judiciárias de 1º Grau da Justiça Federal da 4ª Região. 



    Destarte, visto que o feito não foi remetido para Santiago, mas, diante da regular previsão quanto à possibilidade de designação de outros Juízes para processar e julgar processos das unidades que recebessem um número de processos acima da média do respectivo Estado, o Juiz que processou e julgou o feito, o fez na condição de Juiz natural da residência do autor/recorrente. Evidente que não se caracterizou qualquer incompetência, pois ele fora prévia e regularmente designado para atuar no feito em tal condição, nos termos da Resolução nº 101, de 29/11/2018 do TRF - 4ª Região.” (eDOC 42 – ID: f443190f, p. 1-2)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LIII E XXXVII DA CF. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. RESOLUÇÃO 368/2014, DO TJPE. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, é inadmissível irresignação excepcional na hipótese em que o desate da controvérsia desafiar a prévia análise da legislação infraconstitucional, caso em que a ofensa ao texto constitucional, se efetivamente existente, seria meramente reflexa. 2. O recurso extraordinário não comporta reexame de fatos e provas, forte no enunciado da Súmula 279 do STF. 3. Embora devidamente prequestionados os dispositivos constitucionais dados como contrariados no apelo extremo, referentes ao princípio do juiz natural, tal circunstância não é capaz de afastar, na hipótese, os demais óbices processuais apontados na decisão agravada. 4. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.351 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.04.2020)  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA ATUAREM EM SEGUNDA INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. RESOLUÇÃO 72/2009 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1.548.930 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.7.2025)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente